Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. COMPROVAÇÃO. ARTS. 40, § 1o, INCISO I, DA CF, E 186, INCISO I, § 1o, DA LEI N° 8.112/90. DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO.
1. Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de nova prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. Não há que se falar em julgamento ultra petita, se o magistrado singular não julgou além do que foi postulado, sendo o comando da sentença recorrida resultado da análise entre os pedidos autorais e a defesa, dos laudos oficiais realizados e as consequências daí advindas, fundamentando seu decisum conforme a legislação e normas que entendeu aplicáveis ao caso. Preliminares rejeitadas.
3. De acordo com o art. 40, § 1o, inciso I, CF, o servidor aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, terá seus proventos calculados de forma integral.
4. A Lei no 8.112/90, ao regulamentar a norma constitucional supracitada, elenca em seu artigo 186, inciso I, parágrafo 1o, as patologias que, uma vez regularmente diagnosticadas, serão consideradas graves para fins de cálculo de proventos de aposentadoria.
5. Em se tratando de servidor público portador de cardiopatia grave, doença especificada expressamente na Lei no 8.112/90, faz jus ao benefício previdenciário pretendido, com a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
6. Apelo e remessa oficial não providos.